Tribunal: STF
Processo: ARE 1259032
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO.
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se negou seguimento ao extraordinário formalizado pelo recorrente e o teor da minuta deste agravo. Ao não admitir o recurso, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo evocou os verbetes nº 279, 282 e 284 da Súmula do Supremo. O agravante limitou-se a discorrer sobre a existência de debate prévio do tema controvertido, reiterando os termos do extraordinário. A ausência de impugnação específica das premissas da decisão agravada configura irregularidade formal, na medida em que não tem o condão de afastar a fundamentação apresentada pelo juízo de admissibilidade.
    2. No Pleno surgiu o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes.
    3. Ressalvado o entendimento pessoal, não conheço do agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator